Tribunal: TCU
Processo: 008.204/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5943/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade com fundamento no art. 202, § 4o, do Regimento Interno/TCU, em julgar as contas do responsável a seguir indicado regulares com ressalva e dar-lhe quitação, dando-se ciência desta deliberação ao responsável e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, bem como promovendo-se o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.204/2018-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Israel Odilio da Mata (XXX.526.103-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Campo Alegre do Fidalgo - PI 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Francisco Nunes de Brito Filho (OAB/PI no 2.975 e OAB/MA no 5.827). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.